Tribunal: TJMT
Processo: 1007058-02.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007058-02.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIREU JORGE PELIZON - CPF: 601.595.101-04 (APELADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1007058-02.2021.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Nireu Jorge Pelizon

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR COBRANÇA INDEVIDA
-
DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários
advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1007058-02.2021.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Nireu Jorge Pelizon

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca Sorriso, que nos autos da ação de restituição de valor pago por cobrança indevida que lhe move

Nireu Jorge Pelizon
,
julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do procedimento de recuperação de consumo da Unidade Consumidora – UC n° 6-2652693-9, decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI n° 808860, condenando a concessionária na restituição em favor da parte autora, de forma simples, a quantia de
R$ 23.243,01 (vinte e três mil duzentos e quarenta e três reais e um centavo)
.

Inconformada, a apelante sustenta a observância de todos os procedimentos dispostos nos art. 129 e seguintes, da Resolução 414/2010, ensejando na recuperação de consumo. Menciona que durante a inspeção foi verificado que o medidor se encontrava danificado, sendo o termo de ocorrência assinado pelo gerente do apelado e remetido o aparelho para análise técnica do IPEM-MT, devendo ser afastada a declaração de inexistência do débito.

Apesar de intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1007058-02.2021.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Nireu Jorge Pelizon

V O T O

Cinge-se dos autos que
Nireu Jorge Pelizon
moveu ação de restituição de valor pago por cobrança indevida contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que restou surpreendido com uma fatura emitida pela concessionária de energia, no valor de e R$ 23.243,01 (vinte três mil, duzentos e quarenta e três reais e um centavo),
referente à recuperação de consumo dos meses anteriores,
ante a suposta detecção de irregularidade em seu medidor de energia.

Sustenta que procurou a concessionária, solicitando os documentos da inspeção, contudo, sem sucesso, vindo a efetuar o pagamento da cobrança, para não lhe gerar nenhum dano.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar
a nulidade do procedimento de recuperação de consumo da Unidade Consumidora – UC n° 6-2652693-9, decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI n° 808860, condenando a concessionária na restituição em favor da parte autora, de forma simples, a quantia de
R$ 23.243,01 (vinte e três mil duzentos e quarenta e três reais e um centavo)
.

Irresignada, a apelante sustenta que foi adotado o devido procedimento administrativo para a apuração da irregularidade, sendo constatada no ato da vistoria que o medidor se encontrava danificado, sendo o termo de ocorrência assinado pelo gerente do apelado e remetido o aparelho para análise técnica do IPEM-MT, devendo ser afastada a declaração de inexistência do débito.

Pois bem. Extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia, ao constatar a suposta fraude no medidor, a despeito da alegação de não ter imputado a autoria da irregularidade ao titular da unidade, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque o apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato. Ainda, vê-se que de forma unilateral, também, procedeu a retirada do relógio medidor, o remeteu para perícia, em cidade distinta do apelado, deixando de intima-lo, violando novamente os princípios supraditos.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do apelado, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que o apelado somente teve pleno conhecimento de que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de avaria no momento em que recebeu a fatura/notificação.

Nota-se também, que a apelante, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença do consumidor, ao abrir a unidade de consumo, vistoriar o equipamento, tirar as fotografias, e ainda, proceder com a retirada do aparelho, encaminhando para a perícia sem oportunizar a presença do consumidor.

A vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, entendo que andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
No caso em tela, malgrado o esforço argumentativo da requerida, o fato do gerente da fazenda e local da instalação da Unidade Consumidora – UC n° 6-2652693-9 ter assinado o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI n° 808860, por si só, não impõe automaticamente o reconhecimento da existência dos vícios no medidor da UC em exame, assim como a regularidade de todo o processo de apuração do consumo pretérito discutido nos autos.

Nesse sentido, as fotos que acompanham o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI igualmente não comprovam de forma inequívoca o alegado vício no medidor da Unidade Consumidora – UC do autor, assim como a ocorrência de consumo a menor de energia elétrica da UC.

Ademais, noto que o Laudo Pericial acostado à defesa foi produzido unilateralmente, sem igualmente observar a prévia intimação do consumidor para acompanhar sua elaboração, conforme preconizam os §§ 6° e 7°, do art. 129, da Resolução n°414/2010
[1]
, vigente à época, situação que viola o princípio da ampla defesa e o contraditório, assegurados pela Constituição Federal no inciso LV, do art. 5° da Carta Magna de 1988.

Se isso não bastasse, é dos autos que o autor demonstrou que buscou administrativamente a concessionária requerida no sentido de obter todos os documentos que embasaram a recuperação e a cobrança do consumo de energia de forma pretérita, inclusive, com vistas a impugnar na própria via administrativa a cobrança, todavia, sem êxito, conforme revelam os requerimentos e protocolos apresentados pelo consumidor e acostados à peça de ingresso, os quais sequer foram especificamente impugnados pela ré, assim como do
resultado do recurso
de id. 61497712
”. (id. 217750665)

É de bom alvitre destacar que o Termo de Ocorrência e Inspeção e os registros fotográficos não ensejam, por si só, a emissão da fatura da diferença de energia elétrica, pois, não são documentos aptos a comprovar que a avaria tenha ocorrido por culpa da concessionária, do consumidor ou de terceiros.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1o e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução no 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução no 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024